Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão nos autos se limita à existência ou não do cerceamento de defesa nos autos da ação de cobrança apta a invalidar a penhora e arrematação do imóvel pertencente ao agravante, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir e consequente perda do objeto. Preliminar rejeitada.
2. Não obstante o adquirente de boa-fé não possa sofrer constrição de seu bem sem o devido processo legal, em se tratando a ação principal de processo de conhecimento, ação autônoma que busca a invalidação da arrematação e que discutirá o direito do litigante, faz-se necessária ampla dilação probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa.
3. Ainda que a ação de invalidação da arrematação seja julgada procedente, se já ocorrida a assinatura da arrematação, somente será assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, o que afasta a probabilidade do direito do agravante em suspender os atos expropriatórios adotados no Cumprimento de Sentença.
4. Preliminar de perda de objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.